Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752292-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: JOSE CARLOS DA MATTA, MARCUS CESAR CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de Posse, com pedido liminar, cumulada com indenização por danos materiais ajuizada pela agravante em desfavor de JOSE CARLOS DA MATTA e MARCUS CESAR CAMARGO através da qual o juízo a quo indeferiu a denunciação à lide do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP, bem como determinou o pagamento integral dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da faculdade processual de produzir a prova pretendida. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em virtude da celebração de contrato de concessão de uso oneroso de no 000091/2018 entre a Terracap e o requerido Marcus César Camargo, bem como pelo fato de que a própria TERRACAP, quando do ajuizamento da Ação de Oposição no 0703486-91.2021.8.07.00018, alegou ser também proprietária do lote G05, uma vez que também se encontra no Condomínio Privê Lago Norte I Quadra 3, deveria ser deferida a denunciação à lide da empresa estatal. Destaca que os 244 lotes em que serão realizados a REURB são tributados pelo Governo do Distrito Federal através do pagamento de IPTU desde 2005 e, por isso, a necessidade de o DISTRITO FEDERAL também ser denunciado à lide para integrá-la. Aponta que, diante da mudança do perito judicial, o qual indicou honorários em valor superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a mais que o primeiro perito nomeado, pugnou pelo pagamento da diferença em dez parcelas e que o experto teria concordado com o parcelamento. Fala sobre a necessidade de aplicação do art. 465, §4o, do CPC, uma vez que já haveria sido recolhido mais de 67% (sessenta e sete por cento) dos honorários devidos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja deferida a denunciação da lide da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL, bem como para que os honorários periciais restantes não se dê de forma integral, possibilitando inclusive o início imediato da realização da perícia. Preparo regular (IDs 54242314 e 54242313). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Primeiramente, da leitura atenta das razões recursais, observa-se que a agravante não erigiu qualquer fundamentação no sentido de demonstrar a presença da probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito pretendido. Ressalte-se que o argumento alusivo à aplicação do art. 465, §4o, do CPC, sequer deve ser conhecido, ante a inovação recursal e consequente supressão de instância verificada, uma vez que o tema não foi objeto de debate na instância de origem. Ademais, no que toca ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, constata-se que a própria agravante deu causa ao suposto risco, ao deixar de efetuar os regulares pagamentos das dez parcelas deferidas pelo juízo a quo por meio da decisão de ID 129919690, proferida em 07/07/2022, tendo realizado o pagamento de apenas quatro parcelas no período dezenove meses. INDEFIRO, assim, o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora